Tribunal: TJES
Processo: 0019453-81.2018.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019453-81.2018.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAQUIFORTE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
–
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS
–
PRETENSÃO DE REEXAME – INVIABILIDADE –
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.

1
.
Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2
.
Foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos presentes embargos, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
MAQUIFORTE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.
contra o r. acórdão do evento 7417385, de relatoria do eminente Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca, que negou provimento ao seu apelo.

O embargante aponta omissão no julgado acerca da nulidade de sua citação.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a “falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão. E bem se compreende que o seja, visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica “este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis. Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória (...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”. E continua: “É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando “o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)” (mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste “na incorreção do modo de expressão do conteúdo”.

No caso, foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

Veja-se que o julgado adotou tese contrária ao embargante, concluindo pela validade da citação por edital (grifei):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL REJEITADA – OBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA – DISPENSA DO PREPARO – CURADOR ESPECIAL – DEFENSORIA PÚBLICA –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
CITAÇÃO POR EDITAL – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE
OUTRAS
DILIGÊNCIAS PRÉVIAS –
TENTATIVA DE CITAÇÃO PESSOAL NO ENDEREÇO INDICADO PELO CONTRIBUINT
E – DESCUMPRIMENTO D
A
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE
MANTER ATUALIZADO SEU ENDEREÇO FISCAL
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais que a irresignação recursal da apelante refere-se à nulidade da citação por edital, não reconhecida pela sentença atacada.

2. Conforme já sedimentado pela jurisprudência, a nomeação de curador especial ao executado revel, citado por edital,
“
não faz presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça”,
contudo,
“atos processuais praticados pelo curador especial (advogado dativo ou defensoria pública) - inclusive a interposição de recursos - estão dispensados do prévio pagamento das despesas, que serão custeadas pela parte vencida ao término do processo”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.701.054/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020).

3.
Não há que se falar na necessidade de realização de outras diligências prévias para
a
localização do executado quando houve a
tentativa de citação deste
por meio d
e
oficial de justiça
,
na medida em que
essa diligência infrutífera
no endereço indicado pelo contribuinte

já permite
que o exequente
solicite
a citação ficta. Precedentes
.

4.
É
dever do contribuinte manter atualizado seu endereço fiscal, por se tratar de obrigação tributária acessória, sendo que a inobservância desse dever justifica,
inclusive
, a sua citação por edital.
Precedentes TJES.

5. Recurso conhecido e desprovido.

No voto condutor do julgado embargado, assinalou-se que:

(...) o colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do verbete sumular nº 414, pacificou o entendimento de que
“
a
citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”
.

Neste caso, observo que a citação por edital da executada/embargante foi procedida após a tentativa frustrada de sua cientificação pessoal, por intermédio de oficial de justiça, conforme ressai da r. sentença atacada.

Não há que se falar na necessidade de realização de outras diligências prévias para a localização da executada quando houve a tentativa de citação deste por meio do oficial de justiça, na medida em que essa diligência infrutífera no endereço indicado pela contribuinte já permite que o exequente solicite a citação ficta.

Por conseguinte, a alegação de nulidade da citação editalícia baseada exclusivamente no fato de que houve tão somente uma tentativa fracassada de citar pessoalmente o executado não se sustenta. Nessa linha de entendimento, destaco julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte:

(...)

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça se solidificou no sentido de que é dever do contribuinte manter atualizado seu endereço fiscal, por se tratar de obrigação tributária acessória, sendo que a inobservância desse dever justifica, inclusive, a sua citação por edital. (...).

Posto isso, em que pese a irresignação da embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)